Tribunal: TJSP
Processo: 3009317-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DOS COMUNICADOS CONJUNTOS No 951/2023 E No 358/2025 DO TJSP. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DOS COMUNICADOS CONJUNTOS No 951/2023 E No 358/2025 DO TJSP. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Acórdão que, ao interpretar os Comunicados Conjuntos no 951/2023 e no 358/2025 do TJSP, manteve determinação de recolhimento da taxa judiciária de 2% sobre o crédito exequendo como condição para o levantamento de valores penhorados em execução fiscal. A embargante sustenta omissão e contradição, ao afirmar que a decisão desconsiderou as prerrogativas legais da Fazenda quanto à isenção do adiantamento de custas e a jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exigência de recolhimento antecipado de taxa judiciária e custas processuais pela Fazenda Pública, como condição para o levantamento de valores penhorados em execução fiscal, diante das normas legais que a isentam do adiantamento de despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial. No caso, constatam-se vícios que justificam a revisão do julgado.
4. O art. 91 do CPC e o art. 39 da Lei no 6.830/1980 estabelecem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento antecipado de custas e emolumentos, cabendo eventual pagamento ao final, pelo vencido.
5. Os Comunicados Conjuntos no 951/2023 e no 358/2025 não impõem à Fazenda o recolhimento prévio das custas, mas apenas disciplinam a dedução dos valores de taxa judiciária e despesas processuais após a efetiva satisfação do crédito, em consonância com a legislação federal.
6. A dedução de custas do valor constrito antes da satisfação integral do crédito configuraria adiantamento indevido de despesas processuais pela Fazenda, em violação ao art. 39 da LEF e art. 91 do CPC.
7. A interpretação conferida pelo Juízo de origem não se coaduna com a sistemática da execução fiscal, tampouco com o princípio da legalidade, pois transfere ao exequente ônus que a lei expressamente lhe dispensa.
8. O art. 186 do CTN confere preferência ao crédito tributário, razão pela qual eventual dedução antecipada de custas subverteria a ordem legal de pagamento.
9. A jurisprudência consolidada do TJSP, inclusive da 10a Câmara de Direito Público, firmou entendimento de que a retenção de custas antes da satisfação integral do crédito não encontra amparo legal, devendo eventual cobrança ocorrer ao final, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos acolhidos, com efeito infringente.